Tribunal: STF
Processo: RE 1265369
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “Recurso inominado. Policial militar. Abono de permanência. Requisitos previstos na lei complementar federal nº 51/85 e lei complementar estadual nº 24/86 cumpridos. Direito, ademais, reconhecido no julgamento do R.E. nº 609.043/PR. Desprovimento.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 42, § 1º, e 142, X, § 3º, da CF. Alega que “o Estatuto dos Policiais-Militares não prevê o pagamento do abono de permanência, ao passo que a Lei Complementar nº 52/92, em seu art. 10°, concede a vantagem chamada Adicional de Permanência aos Policiais Militares”. Sustenta, ainda, que “os Policiais Militares não estão submetidos ao regime de aposentadoria previsto no art. 40 da Constituição Federal, mas – por decisão do próprio constituinte – a regime jurídico a ser fixado por cada unidade federada”.
    O recurso deve ser parcialmente provido. 
    A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. Desse modo, com exceção do disposto no art. 40, § 9º, da Constituição (contagem recíproca do tempo de aposentadoria), delegou-se às normas infraconstitucionais a fixação do regime jurídico de aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas e das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, (art. 42, § 1º, c/c o art. 142, § 3º, X). 
    Daí concluir-se que a matéria aqui debatida (pagamento de abono de permanência) está restrita ao âmbito infraconstitucional. Caso a lei local não preveja o pagamento de tal benefício, inviável é o seu reconhecimento com base na Constituição Federal. Nesse sentido:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004 E LEI 6.513/1995. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 834.913-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)
    Outras decisão monocráticas no mesmo sentido: ARE 1.154.061, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.153.412, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem ao estender aos servidores militares do Estado de Santa Catarina o direito ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da Constituição Federal.
    Ademais, o próprio recorrente informa que existe lei local prevendo a concessão da vantagem denominada Adicional de Permanência aos policiais militares catarinenses.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento, tendo como base a legislação estadual sobre o tema.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator